Tribunal: TJES
Processo: 5010062-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010062-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX SANDRO GLICERIO
AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alex Sandro Glicerio
contra decisão de id n° 3543974 proferida pelo douto juízo da 3
a
Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de ressarcimento de danos, proposta pela
Azul Companhia de Seguros Gerais S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu (ora agravante) e determinou o pagamento das custas da carta precatória da litisdenunciada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Em suas razões recursais (id n° 3543968), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos;
(ii)
as compras em lojas como boticário e natura referem-se à aquisição de materiais de higiene pessoal;
(iii)
a não concessão do benefício pretendido prejudica o seu próprio sustento e de sua família.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os extratos de movimentação bancária indicam que capacidade econômica do réu não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiro.

É, no essencial, o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alex Sandro Glicerio
contra decisão de id n° 3543974 proferida pelo douto juízo da 3
a
Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de ressarcimento de danos, proposta pela
Azul Companhia de Seguros Gerais S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu (ora agravante) e determinou o pagamento das custas da carta precatória da litisdenunciada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Em suas razões recursais (id n° 3543968), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos;
(ii)
as compras em lojas como boticário e natura referem-se à aquisição de materiais de higiene pessoal;
(iii)
a não concessão do benefício pretendido prejudica o seu próprio sustento e de sua família.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os extratos de movimentação bancária indicam que capacidade econômica do réu não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiro.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que o agravante é motorista e sustenta possuir renda mensal inferior a cinco salários mínimos. No entanto, da leitura das movimentações bancárias juntadas aos autos (id n° 3543973) referentes ao mês de maio e abril deste ano (2022), há de se observar que em cada mês foram creditados em conta aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), ainda que posteriormente a parte tenha utilizado este dinheiro para pagamento de cartão de crédito, de telefone, luz e outros.

No mais, em contrarrazões, a agravada juntou certidão do SENATRAN comprovando que o Sr. Alex possui três veículos em seu nome (id n° 3873709 a 3873712).

Forçoso concluir, portanto, que os elementos dos autos demonstram que a situação do recorrente não enseja o beneplácito pretendido, motivo pelo qual entendo que o agravante não faz jus à benesse pretendida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe
provimento
.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, da leitura das movimentações bancárias juntadas aos autos referentes ao mês de maio e abril deste ano (2022), há de se observar que em cada mês foram creditados em conta aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), ainda que posteriormente a parte tenha utilizado este dinheiro para pagamento de cartão de crédito, de telefone, luz e outros; o que indica que a situação do recorrente não enseja o beneplácito pretendido.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.